Tribunal: TJDFT
Processo: 0772703-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo Procon por cobrança complementar após remarcação de cruzeiro decorrente da pandemia de Covid 19. Sentença anulando o ato sancionador. Recurso provido para restabelecer a multa.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Procon DF contra sentença que anulou multa administrativa aplicada à fornecedora de serviços de cruzeiro marítimo, sob fundamentos de vício no processo administrativo, ausência de apreciação de recurso e inexistência de motivo válido para a penalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve observância da dialeticidade recursal; (ii) se o recurso administrativo da fornecedora foi efetivamente apreciado; e (iii) se a multa administrativa possui fundamento jurídico válido, relacionado à cobrança complementar e à ausência de estorno.
III. Razões de decidir
3. Existindo correlação lógica entre a causa de pedir recursal, o pedido de reforma e os fundamentos da decisão impugnada, há que se reputar observada a regra da dialeticidade, pertencendo ao exame do mérito recursal, a análise se os argumentos da parte recorrente são ou não procedentes.
4. A presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos impõe que eventual nulidade seja demonstrada de forma efetiva, não cabendo ao Judiciário substituir se ao administrador na avaliação de conveniência e oportunidade.
5. Sendo certo que, a despeito da pronunciada intempestividade, o Procon-DF ingressou no exame do mérito do recurso administrativo, apreciando-o, bem como, não demonstrada a inexistência do motivo determinante, desvio de finalidade ou ilegalidade do ato sancionador, hão que ser mantidas hígidas as presunções de sua legitimidade e de sua legalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 373, I; Lei no 9.784/1999, arts. 50, § 1o, e 63, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0751879 24.2019.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 22.3.2023.